Tribunal: STF
Processo: MS 22700
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-07-01
Data de publicação: 1997-07-01

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Desapropriação de imóvel
rural. Nulidade do decreto de declaração de interesse social para
fins de reforma agrária.
- Improcedência das alegações relativas à existência de
projeto técnico aprovado por órgão competente, ao não-reconhecimento
de negociação, por instrumento particular, das áreas de que se
constitui o imóvel em causa, e ao desrespeito aos princípios
constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.
- Procedência da alegação de falta de notificação prévia e
válida do proprietário do imóvel para a realização da sua vistoria,
porquanto a comunicação por meio de carta com aviso de recepção não
foi recebida pelo proprietário, nem por pessoa com poderes para
recebê-la, nem por seu representante legal ou por procurador por ele
regularmente constituído; e a notificação em sua pessoa só se fez na
data em que começou essa vistoria, não sendo, portanto, prévia como
o exige o art. 2º, § 2º, da Lei 8.629/93. Precedentes do S.T.F.
Mandado de segurança deferido.